Tribunal: TJMT
Processo: 0012778-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012778-92.2020.8.11.0042
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. VÍTIMAS MANTIDAS EM CATIVEIRO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. TEMPO SUPERIOR A TRÊS HORAS. MAJORANTE PRESERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE MAJORANTES. SOBRESSALENTES USADAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA INALTERADA. SEGUNDA FASE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. FRAÇÃO REDUTORA REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO. DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.
2. Vítimas permaneceram sob a custódia dos agentes por mais de três horas, enquanto o criminoso buscava esconderijo para o veículo e demais objetos roubados.
3. Não há falar em bis in idem diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.
4. Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.
5. Constitui fundamentação idônea para conferir maior desvalor à circunstância judicial das consequências do delito a presença de traumas psicológicos, que causem reflexos significativos na vida pessoal da vítima.
6. Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).
7. Apelo improvido, em consonância com o parecer ministerial, e, ex officio, redimensionada a pena intermediária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012778-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (APELADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), MAIDSON TAVARES TAQUES (APELANTE), ALEX RAMOS RONDON (APELANTE), AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI - CPF: 282.722.698-72 (VÍTIMA), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI - CPF: 045.806.801-20 (VÍTIMA), ANA RAPHAELA SPINELLI SCHELINI (VÍTIMA), ANA RAPHAELA SPINELLI SCHELINI - CPF: 006.612.621-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. VÍTIMAS MANTIDAS EM CATIVEIRO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. TEMPO SUPERIOR A TRÊS HORAS. MAJORANTE PRESERVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE MAJORANTES. SOBRESSALENTES USADAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA INALTERADA. SEGUNDA FASE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. FRAÇÃO REDUTORA REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO. DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

2. Vítimas permaneceram sob a custódia dos agentes por mais de três horas, enquanto o criminoso buscava esconderijo para o veículo e demais objetos roubados.

3. Não há falar em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.

4. Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.

5. Constitui fundamentação idônea para conferir maior desvalor à circunstância judicial das consequências do delito a presença de traumas psicológicos, que causem reflexos significativos na vida pessoal da vítima.

6. Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

7. Apelo improvido, em consonância com o parecer ministerial, e,
ex officio
, redimensionada a pena intermediária.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maidson Tavares Taques
e
Alex Ramos Rondon
, contra sentença prolatada pelo juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou às seguintes penas:

-
Maidson Tavares
à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), em concurso formal (duas vítimas);

-
Alex Ramos
à pena de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), em concurso formal (duas vítimas).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Em suas razões, postula a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, ao argumento de que o delito se deu por tempo estritamente necessário à consumação delitiva. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base, aduzindo a inidoneidade dos fundamentos expostos (id. 203713867).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 203713869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 209369679).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso pretende, em síntese, a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, bem como a revisão da dosimetria.

Da restrição da liberdade das vítimas
:

Inicialmente, a defesa postula a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, ao afirmar que o tempo de restrição não excedeu o necessário para a consumação do delito.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta que os denunciados ALEX e MAIDSON pilotavam a motocicleta Honda Biz, preta, placa OBL-8606, em direção a casa visada para o roubo. Lá chegando, ingressaram na residência das vítimas Aguinaldo, Sheila e Ana Raphaela pulando o muro, surpreendendo-as.

Já no interior do imóvel, os denunciados ALEX e MAIDSON sacaram suas armas de fogo, anunciaram o assalto e após diversas ameaças verbais proferidas contra as vítimas, subtraíram os bens móveis descritos acima.

Ao encontrar as armas de fogo subtraídas, o denunciado MAIDSON as colocou dentro do veículo HB20 da vítima Ana Raphaela, juntamente com os demais pertences subtraídos, e saiu do local para esconder o veículo e guardar os pertences roubados, para, posteriormente, retornar e auxiliar o comparsa na subtração do outro veículo.

O denunciado ALEX, por sua vez, trancou as vítimas num quarto por mais de 03 (três) horas, mantendo-as reféns, com o objetivo de aguardar o comparsa retornar para subtraírem o outro veículo da família vitimada, bem como levar a motocicleta Honda Biz que foram até o local do crime.

Contudo, durante a espera, o filho da vítima, Sr. Reinaldo, foi até a residência, e, após não conseguir entrar no local, percebeu que estava
ocorrendo um roubo, o que o fez acionar a polícia militar.

A polícia militar compareceu ao local, ocasião em que o denunciado ALEX fez a vítima Ana Raphaela de refém, na tentativa de fugir pelos fundos, mas Ana conseguiu se desvencilhar do algoz e abrir o portão para a entrada dos milicianos.

Ao ingressarem na residência, os policiais conseguiram capturar o denunciado ALEX, contudo foi necessário o uso de força, que acarretou um ferimento na barriga do denunciado, em decorrência de disparo de arma de fogo (...)”
(
sic
do id. 207568338).

Com efeito, a majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do Ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito (...)”
(AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

Na espécie, a prova dos autos revela que, mesmo após a subtração dos bens, o apelante
Alex Ramos
manteve as vítimas reféns, enquanto o apelante
Maidson Tavares
tentava assegurar o destino do automóvel e demais objetos roubados.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Ana Raphaela Spinelli Schelini
descreveu ter permanecido em cárcere privado por cerca de três horas, sob a mira de arma de fogo e constantes ameaças de morte. Narrou que, enquanto
Maidson Tavares
saiu com seu veículo, o apelante
Alex Ramos
a manteve presa por mais trinta minutos, até a chegada da polícia no local.

No mesmo sentido, a vítima
Aguinaldo Oliveira Schelini
detalhou que, ao sair do banheiro, se deparou com sua esposa e filha rendidas pelos dois criminosos. Relembrou terem permanecido sob a constante vigilância de um deles, enquanto o outro se encarregava de subtrair os pertences do imóvel e colocá-los dentro do veículo da família. Relembrou que um dos criminosos saiu com o automóvel e demais objetos subtraídos, ficando o segundo criminoso responsável por vigiá-los até a volta de seu comparsa, quando levariam o segundo veículo da família. Relatou que a ação criminosa durou cerca de três horas, período em que ficaram sob a mira de armas de fogo e constantes ameaças de morte. Acrescentou, por fim, que a ação gerou abalos psicológicos em sua esposa, que não conseguiu retornar a residir no imóvel.

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima
Sheila Maria Spinelli Schelini
, que detalhou ter ouvido
Maidson Tavares
avisando o parceiro
Alex Ramos
que retornaria para lhe buscar. Acrescentou, também, ter ficado profundamente traumatizada com o ocorrido, sem conseguir retornar ao imóvel local dos fatos, além de sofrer com dificuldade para dormir e com pesadelos rememorando os momentos em que a arma era colocada contra sua cabeça.

Nesse contexto, mesmo com a consumação do crime de roubo, os apelantes mantiveram as vítimas aprisionadas, sob constantes ameaças, permitindo que
Maidson Tavares
tentasse buscar destino para o veículo roubado, o que é suficiente para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, reputa-se inviável a exclusão da majorante em análise, porquanto houve privação acima do necessário para a prática delitiva e por tempo relevante (aproximadamente 03h30).

Do apenamento
:

Subsidiariamente, a defesa pretende a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base para o mínimo legal.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base de
Alex Ramos
em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, isto é, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão da carga negativa vinculada às circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, consequências e circunstâncias do crime.

Com relação ao apelante
Maidson Tavares
, a pena-base foi estabelecida em
a pena-base 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência do desvalor atribuído aos vetores das circunstâncias e consequências do crime.

Confira-se a análise dos vetores realizada pelo juízo
a quo
:

“(...) Os antecedentes verifica-se que o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado (Proc. no 13019-70.2012.811.0002 – 6a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e Proc. no 7773-75.2009.811.0042 – 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), porém uma delas será utilizada para fins de negativar os antecedentes e a outra será utilizada na segunda fase.

As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, além de aumentar a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, eis que as vítimas foram mantidas com a liberdade restringida em poder dos acusados, dentro de um quarto, sob a mira de arma de fogo e ameaças de morte, por cerca de 03h30.

As consequências advindas do delito também serão valoradas negativamente, uma vez que as vítimas ficaram traumatizadas após o crime, o casal de idosos tiveram que se mudar da própria residência, deixaram o conforto que a casa oferecia para morarem de favor no apartamento da filha, sendo retirada toda privacidade do casal e da própria filha, sem contar que a vítima Sheila não consegue mais dormir tranquila, pois tem muitos pesadelos com a cena da arma apontada para sua cabeça, e até hoje não conseguiu retornar a sua casa tampouco sair na rua por temer encontrar novamente os seus algozes, sendo possível sentir no depoimento das vítimas o sentimento de aflição e malestar ao terem que relembrar toda a violência, medo e humilhação suportados, além dos riscos experimentados. (...)”
(
sic
do id. 203713846 – pág. 08).

A carga negativa dos maus antecedentes mostra-se idônea, uma vez que
Alex Ramos
, ao tempo do crime em análise, ostentava duas condenações transitadas em julgada, sendo uma delas usada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na segunda fase, como agravante da reincidência, não havendo falar em
bis in idem
.

A propósito:

“(...) As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso em que, além da apreensão de drogas de natureza especialmente deletéria, o paciente detém duas condenações, ademais da condenação usada como reincidência. (...)”
(AgRg no HC n. 789.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).

Do mesmo modo, perfeitamente admissível a carga negativa vinculada ao vetor das circunstâncias do crime, uma vez que, havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização de parte das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão dos danos psicológicos causados à vítima Sheila Maria, a qual teve sua rotina de vida alterada pelo delito, sem sequer conseguir voltar a residir no local dos fatos, o que constitui fundamentação idônea para conferir maior desvalor à circunstância judicial.

Nesse mesmo sentido:

“(...) As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do acusado quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima, como sói ser o caso em espécie, eis que evidente o abalo emocional demonstrado pela vítima durante a audiência de instrução criminal (...)”
(TJMT, Ap. Criminal 1011560-95.2021.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 05/12/2022).

Do mesmo modo, o
quantum
de aumento aplicado está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, inexistindo ajustes a serem feitos por este Órgão revisor.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, preserva-se a pena-base do apelante
Alex Ramos
em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do apelante
Maidson Tavares
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em relação ao apelante
Alex Ramos
, o juízo singular compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Em seguida, aumentou a pena em 06 (seis) meses de reclusão, em razão da agravante de crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade, prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”,
do Código Penal, encontrando a reprimenda intermediária de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já com relação ao apelante
Maidson Tavares
, o magistrado singular aplicou a agravante do art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, elevando a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Ato contínuo, o juízo reconheceu a incidência das atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduzindo a pena privativa de liberdade em apenas 01 (um) ano de reclusão.

Ocorre que, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.337.797/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2023).

Nessa ordem de ideias, mostra-se pertinente a readequação da fração redutora relativa às atenuantes aplicadas, a fim de guardar devida proporcionalidade e observância à compreensão firmada pelas Cortes Superiores.

Assim, considerado o aumento decorrente da agravante de crime praticado contra idoso, bem como as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, reduz-se, de ofício, a pena intermediária do apelante
Maidson Tavares
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços) em desfavor de ambos os apelantes.

Desse modo, aplicada a fração de aumento, encontra-se a pena do apelante
Maidson Tavares
em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e do apelante
Alex Ramos
em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por derradeiro, considerando que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas, reconheceu-se a incidência do concurso formal (CP, art. 70), na fração de 1/6 (um sexto).

Assim, eleva-se a pena de
Maidson Tavares
para 08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e do apelante
Alex Ramos
para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Diante da reincidência do apelante
Alex Ramos
e do
quantum
de pena aplicado, o regime inicial fechado está devidamente aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Delega-se ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do cumprimento provisório da pena.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
ao recurso interposto por
Maidson Tavares Taques
e
Alex Ramos Rondon
;

(ii.)
de ofício
, redimensionar a fração redutora das atenuantes reconhecidas em favor do apelante
Maidson Tavares Taques
, o que reduz a pena do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I) para
08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024